Tribunal: TJDFT
Processo: 0753289-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0753289-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVELYN BEATRIZ QUEIROZ PEREIRA DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública, habilitada nos autos, para, querendo, apresentar contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA